Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A tabela de honorários prevista na Resolução no 232/2016 é aplicável na hipótese de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça (artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil), não sendo o caso dos presentes autos.A decisão que fixa honorários periciais em valor condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert no processo, com remuneração proporcional à dificuldade dos serviços, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para o deslinde da demanda, não merece alteração.